Tribunal: TJDFT
Processo: 0754290-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA CNIB. ART. 921 DO CPC. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para decretação de indisponibilidade de bens do executado em execução de título extrajudicial. 1.1. O processo foi suspenso e arquivado provisoriamente nos termos do art. 921, inc. III e §§ 1o a 4o do CPC, após tentativas infrutíferas de constrição patrimonial.
2. Desarquivamento condicionado à efetiva localização de bens penhoráveis (art. 921, §3o do CPC), mero pedido de diligência não satisfaz a condição referida, o que não justifica o desarquivamento dos autos
3. Recurso conhecido e desprovido.